Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, INCISO III, LEI DE DROGAS. RECURSO DO RÉU FELIPE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pelo réu Vitor Hugo condenado como incurso no crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
2. Apelação criminal interposta pelo réu Felipe condenado como incurso no crime de tráfico de drogas majorado privilegiado (artigo 33, §4o c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição dos réus por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 para ambos os réus; (iii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 ;(iv) reconhecimento do privilégio, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu Felipe.
III. Razões de decidir:
4. A sentença reconheceu a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado e deferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu Felipe, portanto, não há interesse recursal em relação a esses pedidos.
5. Indene de dúvidas que, na data e local apontados na denúncia, os acusados trouxeram consigo, para fins de difusão ilícita, 4,61g de maconha, 2,64g de haxixe e 64,26g de cocaína, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Os depoimentos dos policiais possuem relevante valor probatório e gozam de fé pública, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas. No caso, suas declarações são consistentes e congruentes, sem razões para questionar sua veracidade, devendo, portanto, ser reconhecidas e consideradas na análise do caso.
7. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
8. A natureza e variedade (maconha, cocaína e haxixe), quantidade de droga apreendida (4,61g de maconha, 2,64g de haxixe e 64,26g de cocaína), as circunstâncias da prisão, o monitoramento dos policiais no local, a tentativa de fugir da abordagem, o dinheiro em notas trocadas, o local amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, apontam indubitavelmente para uma situação de tráfico.
9. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
10. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na “Praça do Cidadão”, a qual se configura como local destinado à realização de atividades sociais, esportivas e recreativas, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência.
IV. Dispositivo:
11. Recurso do réu Felipe parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso do réu Vítor parcialmente provido.